Tribunal: TJSP
Processo: 1027971-89.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Compra e venda de motocicleta usada. Veículo que apresentou vício oculto logo após à sua aquisição. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Alegação de vício oculto (redibitório). Inexistência. Veículo com 10 anos de fabricação e mais de 50 mil quilômetros rodados. Apelante que foi

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Relação de consumo. Compra e venda de motocicleta usada. Veículo que apresentou vício oculto logo após à sua aquisição. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Alegação de vício oculto (redibitório). Inexistência. Veículo com 10 anos de fabricação e mais de 50 mil quilômetros rodados. Apelante que foi incauta ao deixar de submeter o veículo à vistoria prévia, inclusive por mecânico de sua confiança diante do tempo de uso do automóvel. Reparos mecânicos que são comuns de ocorrer em veículos usados. Portanto, os aborrecimentos suportados, além de não terem causado sofrimento profundo e duradouro, não foram causados pelas rés. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.